Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. STATUS QUO ANTE. PRETENSÃO PARA A OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CASO CONCRETO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atual Código de Processo Civil não repetiu a disciplina do diploma anterior da tipicidade das ações cautelares, deixando a cargo do julgador à análise dos pedidos de tutela de urgência e cautelar conforme a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito, risco de dano ou resultado útil do processo), a causa de pedir e os elementos de prova carreados com a inicial ou contidos no processo.

2. A resolução do contrato implica no restabelecimento das partes ao status quo ante, o que significa o pagamento do montante indicado até o momento da rescisão.

3. A pretensão para a obtenção da tutela de urgência assenta-se na possível ocultação do patrimônio e prática de fraude pelos demandados, assim como na intenção dos réus em frustrarem o pagamento de eventual condenação. E para comprovarem esses indícios, apontaram a existência de outras demandas em desfavor dos agravados, que decorrem da celebração de semelhantes negócios jurídicos, seguidos do seu inadimplemento.

4. A partir da tese sustentada e à luz dos elementos indiciários existentes no processo, tenho como demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, requisitos para o deferimento da tutela provisória. De igual modo, a medida assegurará o resultado útil e efetivo do processo, a considerar o débito resultante da rescisão contratual.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.